Tribunal: TJDFT
Processo: 0705763-11.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO À ORIGEM.
1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas requeridas pela parte, quando estas se mostram, em tese, relevantes para o deslinde da controvérsia.
2. No caso, o embargado pleiteou a produção de prova testemunhal, quebra de sigilo bancário e pesquisas em sistemas oficiais (INFOJUD e SNIPER), com o objetivo de demonstrar a existência de vínculo entre os embargantes e o devedor da execução, bem como a simulação da compra e venda do imóvel objeto da constrição.
3. Diante da divergência entre as versões apresentadas pelas partes e da complexidade fática da causa, mostra-se prematuro o julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória. Precedente.
4. Impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com a produção das provas requeridas.
5. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso conhecido e provido.